Tribunal: TJSP
Processo: 1501010-59.2016.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Caraguatatuba. Sentença de extinção do feito. Ilegitimidade passiva. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Falecimento do devedor antes da citação, quando ainda não aperfeiçoada a relação jurídico-processual. Alteração do polo passivo. Impertinência. Impossibilidade da substituição da CDA. A alteração do devedor equivale, no caso concreto, à alteração do próprio

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Caraguatatuba. Sentença de extinção do feito. Ilegitimidade passiva. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Falecimento do devedor antes da citação, quando ainda não aperfeiçoada a relação jurídico-processual. Alteração do polo passivo. Impertinência. Impossibilidade da substituição da CDA. A alteração do devedor equivale, no caso concreto, à alteração do próprio lançamento. Súmula 392 do C. STJ. Sentença de extinção mantida. Recurso não provido.